Tribunal: TJSP
Processo: 2286441-63.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFESA DESTITUÍDA. RÉU INDEFESO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não se constata, prima facie, ilegalidade nas decisões que determinaram o afastamento do causídico.
2. Intimado várias vezes, o impetrante foi desidioso com suas obrigações processuais, prejudicando não apenas seu constituinte, mas também os corréus.
3. Ordem denegada, vez que

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFESA DESTITUÍDA. RÉU INDEFESO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não se constata, prima facie, ilegalidade nas decisões que determinaram o afastamento do causídico.
2. Intimado várias vezes, o impetrante foi desidioso com suas obrigações processuais, prejudicando não apenas seu constituinte, mas também os corréus.
3. Ordem denegada, vez que ausente constrangimento ilegal.